Tribunal: TJMT
Processo: 1041030-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANDO DO SAQUE AO SE APOSENTAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041030-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), NOEL SOARES CARDOZO - CPF: 070.191.301-00 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NOEL SOARES CARDOZO (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANDO DO SAQUE AO SE APOSENTAR
I
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em ação de cobrança relativa a alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP, afastou a incompetência da Justiça Estadual e rejeitou a prescrição.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto ao reconhecimento da prescrição decenal, especialmente quanto ao e princípio da actio nata; (ii) se subsiste omissão ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil e à competência da Justiça Estadual; (iii) se os embargos podem ser utilizados para fins de rediscussão do mérito e prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado fixou, de forma expressa, que o termo inicial da prescrição ocorreu na data da aposentadoria e saque dos valores (setembro de 2014), momento da ciência inequívoca do saldo existente, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ajuizada a ação em 04/03/2024, não implementado o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
4. A legitimidade passiva do Banco do Brasil, nas demandas que discutem falha na prestação de serviço quanto à administração de conta vinculada ao PASEP, encontra-se igualmente pacificada no Tema 1.150 do STJ, sendo descabida a alegação de ilegitimidade ou de competência da Justiça Federal, à luz da Súmula 42 do STJ e da jurisprudência consolidada em conflito de competência.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco constituem sucedâneo recursal para reexame de fundamentos já enfrentados. Inexistentes omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a rejeição do recurso, ainda que oposto com finalidade de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

“O prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento por alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP tem início na data da ciência inequívoca do saldo pelo titular, observada a orientação firmada no Tema 1.150 do STJ.”

2.

“É parte legítima o Banco do Brasil para responder por demanda que discute falha na administração de conta individual do PASEP, competindo à Justiça Estadual o processamento e julgamento da causa.”

3.

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 1.022, 300 e 1.019; CF/1988, art. 109, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (recursos repetitivos); STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13/02/2019; Súmula 42/STJ.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1041030-44-2025

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: NOEL SOARES CARDOZO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Banco do Brasil S/A que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante mantendo a decisão que reconheceu a legitimidade do Banco para responder à demanda bem como afastou a alegação de prescrição suscitada pelo Recorrente.

Nas razões recursais o Embargante sustenta que o
s presentes Embargos, visam prequestionar a omissão quanto aos artigos de Lei Federal que dizem respeito, a inépcia da inicial, face a violação dos artigos 193, 205 do CC/02 bem como o artigo 487, II, bem como artigos 330, 338 e 339 e 485, VI do CPC, visto que não há como prosseguir com a ação quando configurada a ocorrência de prescrição contra parte totalmente ilegítima.

Ressalta que a prescrição é matéria de ordem pública, acrescentando que
o termo inicial para cômputo da prescrição é a data que a parte autora efetivamente tomou ciência dos supostos desfalques, o que ocorreu no momento em que sacou os valores que tinha na conta PASEP. Isso porque de acordo com o TEMA 1150, foi pacificado o entendimento acerca do termo inicial para contagem da prescrição, qual seja, o dia em que o titular toma ciência do desfalque
.

Alega que o
s Tribunais têm adotado o Princípio da Actio Nata, o qual encontra previsão legal no artigo 189 do código Civil, em que resume-se a determinar que o prazo prescricional se inicia do momento em que um direito é violado, sendo que no caso o termo inicial não é contado da data em que o Apelado recebeu os extratos, sendo que o prazo deve ser contado da data do saque, sendo que no caso teria sido violado no momento em que sacou sua aposentadoria, no ano de 2010, pois, foi nesse momento que tomou ciência do saldo que tinha em conta, não podendo alegar que somente tomou ciência quando recebeu os extratos.

Verbera que Como se comprova, o momento em que a parte autora tomou ciência dos supostos desfalques não foi com a apresentação do extrato, como pretende fazer crer,
mas sim no momento em que realizou o saque
do saldo que possuía, logo no dia 06/09/2014, mais de 10 anos, devendo ser esse o marco inicial do computo do prazo.

Afirma que há necessidade de retratação acerca da prescrição.

Sustenta que
o acórdão entendeu pela a legitimidade passiva do Banco, todavia, resta evidente a omissão e contradição, pois, o Ilmo julgador equivocadamente deixou de verificar os pontos destacados na defesa e no agravo interposto pelo Banco Embargante, nos quais se comprovam que apesar da tentativa da parte Embargada alegar que a demanda tem finalidade de receber valores que alega ter sido desfalcados de sua conta, a narrativa da inicial, bem como o pedido inicial comprova que a real intenção é justamente alterar os parâmetros de cálculo estabelecidos pelo Conselho Diretor, sendo que o que a parte Embargada fez foi apresentar pedido genérico, sem qualquer indício de que tenha ocorrido o desfalque alegado.

Verbera que a competência, no caso é da justiça Federal, tendo em vista que deve figurar a União no Polo passivo, afirmando a inaplicabilidade do CDC e pugnando pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Embargado alega que o
termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, que se deu quando recebeu as micros filmagens de 1988, no dia 22/03/2021, conforme comprovante de solicitação de cópia de documento, registrado sob o nº 21699555, do documento de id nº 143232085, porém, o autor aposentou-se em 12 de Setembro de 2014, conforme id nº 143232068, estando perfeitamente enquadrado dentro do prazo decadencial estabelecido pelo STJ.
Argumenta que os Embargos são protelatórios, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, o Embargante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão embargada argumentando que no caso já se efetivou a prescrição quanto a pretensão deduzida pelo Embargado, visto que
o prazo tem início quando da realização do saque do PASEP na aposentadoria e não quando do recebimento dos extratos.

Argumenta a ilegitimidade passiva da Instituição Financeira, bem como a competência da União para responder à presente demanda indenizatória.

Necessário anotar que contrariamente ao sustentado pelo Embargante, no caso, não foi contado o termo inicial da prescrição a data em que o Autor Embargado obteve os extratos do Pasep junto à Instituição Financeira e sim quando da aposentadoria, momento do Embargado quando realiza o saque, sendo que a aposentadoria ocorreu em
setembro/2014,
conforme documento ID

329763359, inclusive, a própria Instituição Financeira, em sua peça recursal sustenta que o saque ocorreu em 2014.

Dessa forma, tendo a ação sido ajuizada em
04/03/2024
ocorreu dentro do lapso temporal de 10 (dez) anos de forma não se efetivou a prescrição, visto que a demanda foi ajuizada cerca de 6 (seis) meses antes do prazo prescricional.

Cumpre anotar que a aposentadoria ocorreu em
12/09/2014,
conforme publicação no Diário Oficial ID 143232068 do processo de origem, e não 16/09/2014 como constou na decisão embargada, todavia, em nada altera a questão referente a prescrição.

Com relação a questão da ilegitimidade passiva da Agravante/Embargante e competência da União a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tendo afastado referidas teses, valendo ressaltar que o Juízo de origem senão vejamos a decisão embargada:

(...)

VOTO

Conforme visto trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida na Ação de Cobrança ajuizada pelo Agravado,
afastou
a alegação de ilegitimidade passiva do Agravante, incompetência da justiça Estadual reconheceu a competência da Justiça Estadual para a hipótese em que a parte busca ser ressarcida em razão de alegação de má gestão do PASEP e afastou a arguição de prescrição além da impugnação a justiça gratuita, bem como determinou a realização de prova pericial.

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Como se verifica o Autor ajuizou a demanda na qual imputa ao Recorrente má gestão do PASEP pelo Agravante.

O Agravante se insurge afirmando a sua ilegitimidade passiva e que
a União é quem possui legitimidade para responder à demanda, e que ademais, a competência para processar e julgar a ação é da justiça Federal por se tratar de questão afeita ao PASEP, visto que o Agravante atuou apenas como mero operador do fundo e prestador de serviço.

Portanto, o Agravante afirma, em síntese, que a competência é da Justiça Federal para processar e julgar o feito, tendo em vista que a União é quem deve figurar no pólo passivo desta ação.

Ocorre que a parte Autora ajuizou a demanda na qual,
busca ver-se ressarcida de alegados danos materiais imputando má prestação do serviço
com relação a sua conta Pasep, de forma que pelo menos a princípio, não há falar em competência da justiça Federal.

No pertinente a ilegitimidade passiva
para responder à presente ação argumenta que em decorrência do Decreto nº 78.276/76, o fundo PASEP passou a ser administrado pelo Conselho, órgão colegiado da União Federal sendo a Instituição Financeira

apenas
mero operador do fundo e prestador
de serviços, obedecendo as determinações do referido Ente Público, conferindo nova interpretação ao art. 5º da LC nº 8/1970
.

Assevera que
atuando como mero operador do sistema e prestador do serviço
, o Banco não possui qualquer comando, sendo que apenas cumpre às determinações do Conselho Diretor no concernente as deliberações acerca dos cálculos de correção monetária do saldo e de incidência de juros e outras obrigações referentes ao sistema.

Apesar de tais argumentos, verifica-se que a presente ação versa sobre responsabilidade da Instituição Financeira decorrente de
eventual má administração da conta individual do PASE,
que teria deixado de atualizá-los, ou seja,
a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao Banco
, que, no
caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP.

Cumpre registrar que referida matéria foi objeto da tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte: “i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

No caso, pelo que se verifica,
não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do Programa para fins de atualização monetária
,
mas sim, quanto a eventual má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos, de modo que
pelo menos nesta análise não exauriente
vislumbra-se a legitimidade passiva do Agravante para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) -
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ).

Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito
, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).-(N.U 1010685-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

Argumenta, ainda, que
a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal,
no entanto, o STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que
compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal
) senão vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1.
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).
2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019).

No mais afirma também que o ajuizamento da demanda ocorreu após 10 anos do conhecimento dos valores pelo Agravado, uma vez que o saque ocorreu em momento em que teve conhecimento dos valores depositados em sua conta,
já tendo ocorrido a prescrição.

De acordo com entendimento jurisprudencial, inclusive, desse e. Tribunal de Justiça referido prazo é de 10 anos a contar da data do conhecimento do montante depositado na conta que, no caso, ocorreu em
16/09/2014 quando da aposentadoria em que houve o saque pelo Recorrido.

Ocorre que a ação foi ajuizada em
04/03/2024
, portanto, é possível verificar que a demanda, a princípio, foi ajuizada dentro do prazo de prescrição, já que o saque do valor ocorreu em
16/09/2014,
data em que o Autor teve ciência inequívoca do montante existente em sua conta.

Dessa forma, não restam

demonstrados no caso a plausibilidade do direito sustenta e, tampouco, a possibilidade de prejuízo irreparável à parte ou ao resultado útil do processo de forma que não há como acolher a tese recursal.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão agravada em seus termos.

(...)

Nesse contexto,
como se vê
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a questão.

A pretensão do Embargante consiste em rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto, não há como acolher a tese recursal deduzida no presente recurso,

de forma que
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026